Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-03.2012.8.11.0048
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001135-03.2012.8.11.0048

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VANIA PIMENTA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.552.130/0001-37 (APELADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO
A QUO
– NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação em honorários advocatícios fixada nos moldes do artigo 85, § 2º e incisos do CPC, que deve ser reduzido pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º também do CPC;

3 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da sentença proferida na instância singela, pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Juscimeira-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0001135-03.2012.8.11.0048, movida pelo apelante em desfavor da executada VANIA PIMENTA DE OLIVEIRA-ME que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, reconheceu a insubsistência do débito em execução, informando acerca do cancelando das CDA n. 2012/9281, objeto da ação expropriatória fiscal, declarou
a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu a execução,
nos termos do artigo 924, V, do Código Procedimental Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, sem, contudo, aplicar a redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC. (Id. 182138382)

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância com relação à ausência de redução da condenação em honorários advocatícios, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta a matéria a este Sodalício por via do presente recurso de apelação cível, ora em julgamento.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão objurgada discorrendo sobre o não cabimento da redução da condenação em honorários advocatícios, com embasamento no art. 90, §4º, todos do Código Procedimental Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS DA SILVEIRA GONÇALVES, OAB/MT 29991-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar a redução da condenação em honorários advocatícios a ser suportada pela FAZENDA PÚBLICA, nos moldes do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, cuja redução não foi decretada pelo togado singular.

A matéria, então, foi submetida a este Areópago pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo suas argumentações, muito embora cabíveis a condenação em honorários advocatícios, tal como preceitua o art. 85, §1º, do CPC, certo é que, em havendo o reconhecimento das alegações postas em sede de exceção de pré-executividade e, em ato subsequente, sendo cancelada a CDA – Certidão de Dívida Ativa que emparelha o processo executivo, a condenação dos honorários advocatícios deve ser reduzida, pela metade, nos moldes prelecionados pelo artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, circunstância inobservada pelo togado singular.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Elucido que a tese enfrentada pelo Procurador-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente, no que se refere à aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, merece acolhimento.

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

Dessa forma, não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

Assim, uma vez demonstrado o cabimento da condenação em honorários advocatícios com embasamento no artigo 85, §1º, do CPC, art. 22 do Estatuto da OAB e art. 49 do Código de Ética, tenho como adequada a fixação no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º e seus incisos do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução pela metade, ou seja, para cinco 10% (dez por cento), com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício –
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
. Hipótese dos autos em que não amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2 – Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3 – Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção da execução fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (N. U. 0002598-10.2017.8.11.0046; Relator DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÙNIOR, Julgamento proferido na sessão do dia 08/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios já fixados no juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º e incisos do Código de Processo Civil, todavia, reduzidos pela metade (10% - dez por cento), conforme preceitua o artigo 90, §4º, também do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1 ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.03.2024.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da sentença proferida na instância singela, pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Juscimeira-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0001135-03.2012.8.11.0048, movida pelo apelante em desfavor da executada VANIA PIMENTA DE OLIVEIRA-ME que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, reconheceu a insubsistência do débito em execução, informando acerca do cancelando das CDA n. 2012/9281, objeto da ação expropriatória fiscal, declarou a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, V, do Código Procedimental Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, sem, contudo, aplicar a redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC. (Id. 182138382)

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância com relação à ausência de redução da condenação em honorários advocatícios, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta a matéria a este Sodalício por via do presente recurso de apelação cível, ora em julgamento.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão objurgada discorrendo sobre o não cabimento da redução da condenação em honorários advocatícios, com embasamento no art. 90, §4º, todos do Código Procedimental Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

A ilustre Relatora proveu o recurso, por entender que:

[...]

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar a redução da condenação em honorários advocatícios a ser suportada pela FAZENDA PÚBLICA, nos moldes do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, cuja redução não foi decretada pelo togado singular.

A matéria, então, foi submetida a este Areópago pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo suas argumentações, muito embora cabíveis a condenação em honorários advocatícios, tal como preceitua o art. 85, §1º, do CPC, certo é que, em havendo o reconhecimento das alegações postas em sede de exceção de pré-executividade e, em ato subsequente, sendo cancelada a CDA – Certidão de Dívida Ativa que emparelha o processo executivo, a condenação dos honorários advocatícios deve ser reduzida, pela metade, nos moldes prelecionados pelo artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, circunstância inobservada pelo togado singular.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Elucido que a tese enfrentada pelo Procurador-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente, no que se refere à aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, merece acolhimento.

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência – in verbis:

[...]

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça – in verbis:

[...]

Dessa forma, não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo “a quo” informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

Assim, uma vez demonstrado o cabimento da condenação em honorários advocatícios com embasamento no artigo 85, §1º, do CPC, art. 22 do Estatuto da OAB e art. 49 do Código de Ética, tenho como adequada a fixação no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º e seus incisos do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução pela metade, ou seja, para cinco 10% (dez por cento), com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício – in verbis:

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios já fixados no juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º e incisos do Código de Processo Civil, todavia, reduzidos pela metade (10% - dez por cento), conforme preceitua o artigo 90, §4º, também do CPC.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Observa-se que, a eminente Relatora, em seu Voto, pontou a necessidade de minoração dos honorários advocatícios, a reduzir a quantia à metade nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção foi derivada do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

De início, é necessário pontuar que o entendimento esposado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro deve ser acompanhado.

Observe-se o que registra o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Observa-se, nos autos, que, após a apresentação da exceção de pré-executividade (ID nº 182138376), em que o Recorrido, apontou a ocorrência da prescrição intercorrente, o Estado de Mato Grosso compareceu no feito (ID nº 182138380), a pugnar pelo reconhecimento do instituto, e consequente extinção do feito executivo.

Verifica-se, inclusive, que a Fazenda Pública Estadual, de ofício, promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, logo, é certo que não houve qualquer resistência apresentada pelo Recorrente, a não restar dúvida acerca da aplicação do dispositivo em comento, veja-se, inclusive, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

[...]

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

[...]

(N.U 1044984-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 30/8/2023).

Em que pese a sustentação oral realizada pelo Nobre Causídico do Recorrido, acerca da ausência de jurisprudência, ou entendimento doutrinário, a guiar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que inaugurou a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em casos afins aos dos autos, registra-se, neste momento, a discordância.

Isto se dá, pois, é claro que a atuação do Poder Judiciário deve se dar por meio dos parâmetros do direito, estas sendo: a lei; a doutrina; a jurisprudência; analogia; usos e costumes. O artigo 489, § 1º, do CPC, inclusive, coíbe qualquer decisão que não seja pautada em uma destas fontes.

O Acórdão referenciado durante a sustentação, bem como, as decisões que se derivaram, são pautadas na legislação, e a interpretação dos dispositivos legais é uma prerrogativa do Magistrado, sendo que na discordância da fundamentação utilizada, é um benefício das partes a interposição de recurso.

Destarte, os Tribunais de Justiça dos Estados, bem como o Superior Tribunal de Justiça, são compostos por Câmaras e Turmas diversas, como é sabido pelo Douto Procurador, e é certo que na hipótese de dúvida na interpretação adotada, podem surgir outros precedentes, a instauração de procedimentos especiais para a pacificação do tema, dentre outros mecanismos, regulados pela legislação.

Ocorre que, como bem mencionado na sustentação oral, o entendimento majoritário, hodiernamente, adotado por todo o Poder Judiciário, é no sentido de admitir a aplicação do dispositivo em discussão, logo, é seguro admitir, ao menos com as interpretações adotadas até o momento, que o Poder Judiciário não se encontra em equívoco, na adoção e disseminação da tese.

O Direito, no entanto, não é estático, e certamente pode ocorrer a alteração do entendimento atualmente aplicado, mas, não há como se ignorar a jurisprudência pacífica, tampouco, a posição do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
a Relatora, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos suscitados no Voto proferido pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024